Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alegou omissão quanto à existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à tese de coisa julgada inconstitucional e ao uso indevido de fundamentos da ADI 7.391/DF, requerendo o acolhimento dos embargos ou o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente; (ii) verificar se houve omissão quanto à tese de inexigibilidade do título por configurar coisa julgada inconstitucional; (iii) avaliar se o aresto utilizou indevidamente fundamentos da ADI 7.391/DF como razão de decidir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido examina expressamente a alegação de prejudicialidade externa, esclarecendo que a simples propositura de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da sentença, conforme o art. 969 do CPC, e que a tutela provisória na ação rescisória foi indeferida.
4. A tese de inexigibilidade do título por suposta coisa julgada inconstitucional foi igualmente enfrentada, com fundamento na existência de decisão transitada em julgado que distinguiu adequadamente o caso concreto da tese firmada no Tema 864 do STF, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC.
5. A menção à ADI 7.391/DF foi feita apenas como reforço argumentativo e não constituiu fundamento central do acórdão, que se baseou na análise da controvérsia sob a ótica do Tema 864.
6. A oposição de embargos com finalidade de rediscutir o mérito é incabível, sendo os aclaratórios cabíveis apenas para suprir vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC permite considerar incluídos os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça vício na decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A simples existência de ação rescisória sem tutela provisória deferida não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento da sentença.
2. O reconhecimento da coisa julgada inconstitucional exige demonstração concreta de identidade entre o título exequendo e a tese firmada pelo STF, não se configurando quando há distinção expressa e fundamentada.
3. O uso de fundamentos constantes de ADI não conhecida, quando empregado como reforço argumentativo, não caracteriza vício apto à integração da decisão.
4. A oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada nos fundamentos do acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 1.025.